Tribunal: TJDFT
Processo: 0001849-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE CHAVE FALSA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA RECONHECIDA NA ORIGEM. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ITER CRIMINIS INTERROMPIDO POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA ÀS VONTADES DOS RÉUS. TENTATIVA DE FURTO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A despeito de não ter se consumado o furto qualificado descrito na denúncia, não houve mera desistência voluntária, pois a configuração de referido instituto pressupõe que o agente deixe de prosseguir na execução do crime de forma espontânea ou voluntária, o que não ocorreu no caso em tela. Na hipótese dos autos, verifica-se que os acusados interromperam a prática dos atos executórios por circunstância alheia às suas vontades.

2. O fato de os réus terem ingressado apenas na parte externa do imóvel e de lá saírem sem nada subtrair não exclui a tentativa, já que deram início à execução do crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa e pelo concurso de pessoas, a ser praticado no interior da residência, destrancando, sem danificar, a fechadura do portão que dá acesso à via pública e deixando de levar bens de propriedade da vítima ao perceberem a presença de pessoas dentro da casa.

3. Embora não tenha havido exame pericial no local ou no instrumento utilizado para abrir o portão, a qualificadora do emprego de chave falsa restou comprovada por outros meios, quais sejam, o relato da vítima, a confissão extrajudicial de um dos réus e imagens das câmeras de segurança.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.